Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e à ré os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
3. O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina. CDC, art. 18, caput.
4. O veículo usado não possui as mesmas condições do novo e, por isso, demanda mais atenção com revisões e reparos diversos. Não é possível concluir que um carro que percorreu mais de 12.000 km em menos de três meses desde a sua aquisição não cumpriu a finalidade para a qual foi adquirido.
5. Ainda que a relação jurídica seja de consumo, a narrativa do autor dissociada de outras provas é insuficiente para demonstrar o defeito alegado, além daqueles previsíveis para carros usados.
6. Recurso conhecido e não provido.